Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-21.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-21.2020.8.14.0018

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS PATRICK RODRIGUES DO NASCIMENTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VIOLÊNCIA EXACERBADA – CULPABILIDADE A SER VALORADA NEGATIVAMENTE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Constatada maior censurabilidade do comportamento do agente, maior reprovabilidade do comportamento praticado, o que enseja a valoração negativa da circunstância referente à culpabilidade. Pena base modificada para fixá-la acima do mínimo legal. Incidência da atenuante da confissão espontânea. Redução da pena. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito

Presidente do Tribunal do Júri de Curionópolis/PA que, atendendo à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu CARLOS PATRICK RODRIGUES DO NASCIMENTO

à pena de 12 anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, II e IV do CP.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 01/01/2020, por volta das 10h30, a Polícia Civil desta cidade foi comunicada de que havia uma pessoa morta em frente a primeira residência de um condomínio localizado na Av. Açaí, nº 11. Os policiais civis empreenderam diligência até o local e identificaram a pessoa morta como sendo EWRYS DO CARMO SOUSA, ora vítima, e que a residência em que a vítima fora encontrada na frente estava alugada para CARLOS PATRICK RODRIGUES DO NASCIMENTO, ora denunciado. Ao realizarem o levantamento do local do crime, os policiais civis observaram que a vítima fora atingida por mais de 10 (facadas) nas costas e pescoço, bem como teve sua cabeça atingida por uma pedra, causando-lhe esmagamento de crânio, lesões que foram suficientes a causar-lhe a morte. Com o início das investigações, várias testemunhas compareceram em sede policial e informaram que a vítima e o denunciado já haviam trocado mensagens nas redes sociais, demonstrando, inclusive, que a vítima havia frequentado a residência do denunciado em momento anterior ao delito. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 16.01.2020, id-9483225.

Irresignado com a dosimetria da pena, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, com fulcro no disposto no art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal. Aponta manifesto erro do cálculo da pena arbitrada pelo Juízo prolator da sentença. Aduz que a pena base foi cominada no mínimo legal, apesar das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, o que evidencia o
error in judicando.
Alega que os critérios da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime não foram devidamente valorados pelo juízo
a quo
. Informa que existem as seguintes circunstâncias a serem valoradas negativamente: Culpabilidade - No caso em tela, o apelado esfaqueou a vítima várias vezes “pelas costas” e ainda esmagou a cabeça da vítima com uma pedra, assim, o apelado agiu com culpabilidade exacerbada. Circunstâncias - também devem ser valoradas negativamente, já que o apelado agiu com extrema violência o que tornou impossível a defesa da vítima. Consequências do crime - são prejudiciais, uma vez que a vítima era jovem, tendo imenso potencial e uma vida inteira pela frente. Requer que a pena base seja elevada, afastando-a do mínimo legal.

Contrarrazões do apelado pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Júri de Curionópolis/PA que, atendendo à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu CARLOS PATRICK RODRIGUES DO NASCIMENTO

à pena de 12 anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2°, II e IV do CP.

O apelante, Ministério Público, aponta manifesto erro do cálculo da pena arbitrada pelo Juízo prolator da sentença. Aduz que a pena base foi cominada no mínimo legal, apesar de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, o que evidencia o
error in judicando.

Conheço do recurso.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, 12 anos de reclusão.

Pois bem.

“
A culpabilidade
se refere ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa."

(CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

Se
ndo assim, a culpabilidade,
in casu
, deve ser valorada como circunstância negativa, eis que o réu esmagou a cabeça da vítima com uma pedra, agindo com extrema violência.

“[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais."
(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

Ma
ntenho como neutras as circunstâncias do crime, eis que o tipo penal do art. 121, § 2º, IV, do CP já pune o réu por ter se utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o atingiu pelas costas.

“
As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequênci
as extrapenais'."
(JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

Sendo assim, as consequências devem ser anormais à espécie para valoração negativa, ou seja, devem extrapolar o resultado típico esperado. Logo, não vislumbro nos autos repercussão que não seja própria do tipo penal.

“
Os motivos do crime correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem."
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

De
sta forma, as circunstâncias judiciais referentes aos motivos do crime também são próprias do tipo penal, uma vez que o réu foi punido pelo art. 121, § 2º, II, do CP (motivo fútil). Logo, a fim de evitar
bis in idem
, não pode tal circunstância ser valorada negativamente.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, uma vez que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

Diante de tais considerações, fixo a pena base em 14 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, razão pela qual reduzo a pena para 12 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, tornando a pena definitiva em 12 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/01/2025